Tribunal: TJSP
Processo: 1000750-47.2018.8.26.0424
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Sentença de improcedência. Teoria do adimplemento substancial. Incompatibilidade com a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária. Instituto que se presta a afastar a possibilidade de resolução contratual, resguardando ao credor a exigência da própria prestação faltante. Busca e apreensão em alienação fiduciária que não envolve a perspectiva de

Ementa:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Sentença de improcedência. Teoria do adimplemento substancial. Incompatibilidade com a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária. Instituto que se presta a afastar a possibilidade de resolução contratual, resguardando ao credor a exigência da própria prestação faltante. Busca e apreensão em alienação fiduciária que não envolve a perspectiva de resolução alguma, de resto incogitável quanto a contrato de empréstimo, mas simplesmente o exercício da garantia contratual. Precedentes em tal sentido do STJ. Devedora em recuperação judicial. Irrelevância. Superação do prazo de suspensão máximo de cento e oitenta dias do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005. Impedimento a atos de busca e apreensão, dentre outros, limitado ao período do stay, ainda que presente a essencialidade do bem para as atividades da empresa. Art. 6o, caput, III, e § 7o-A, ambos introduzidos pela Lei no 14.112/2020. Sentença de improcedência reformada, com retomada do processamento e autorização para a busca e apreensão e consolidação da propriedade do veículo. Apelação do autor provida para tal fim.